Tribunal: STF
Processo: HC 182733
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc. 
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Osvaldo de Queiroz Gusmão e outros em favor de Douglas de Farias Ramos, contra ato da lavra do Ministro Roberto Barroso, deste Supremo Tribunal Federal, que negou seguimento ao HC 180.760/PB.
    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, a possibilidade de conhecimento do HC 180.760/PB, porquanto ‘nada impede que, de ofício, seja constatada a existência de ilegalidade que importe em ofensa à liberdade de locomoção do paciente’. Sustenta exasperação indevida da pena e do regime prisional fixado no título penal condenatório. Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena.
    É o relatório.
    Decido.
    Ao exercício do juízo de cognoscibilidade do presente writ, reputo-o incabível, enquanto se volta contra suposto ato de Ministro desta Casa. Consabido que sedimentada a jurisprudência deste STF no sentido, nas palavras de seu eminente Ministro Decano, da “inadmissibilidade de “habeas corpus”, quando impetrado contra decisões emanadas dos órgãos colegiados desta Suprema Corte (Plenário ou Turmas) ou de quaisquer de seus juízes, inclusive quando proferidas em sede de procedimentos penais de competência originária do Supremo Tribunal Federal” (HC 109021 AGr/SP, Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, 18.12.2013). Tal diretriz assenta-se no enunciado da Súmula 606/STF (“Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso”), no tocante aos órgãos colegiados da Casa, ou na aplicação analógica do verbete, na hipótese de ato de Ministro, e se encontra consagrada em reiterados precedentes do Supremo Tribunal Federal, como, a título exemplificativo, os coligidos a seguir:
    “Embargos de declaração em agravo regimental em habeas corpus. 2. Impetração contra decisão de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Indeferimento da ordem. 3. Arguição de omissão quanto à alegada inaplicabilidade da Súmula 606 do STF às decisões monocráticas de Ministros da Suprema Corte. 4. Matéria enfrentada, omissão inexistente. Precedentes. 5. Embargos declaratórios rejeitados.” (HC 142.981 AgR-ED/PR, Rel. Min Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 09.4.2018)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JURISDICIONAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. WRIT MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA Nº 606 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os embargos de declaração opostos objetivando a reforma da decisão do relator, com caráter infringente, devem ser convertidos em agravo regimental, que é o recurso cabível, por força do princípio da fungibilidade. (Precedentes: Rcl 11.022-ED, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJ 7/4/2011; AI 547.827-ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, 1ª Turma, DJ 9/3/2011; RE 546.525-ED, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma, DJ 5/4/2011; Pet 4.837-ED, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJ 14/3/2011). 2. O habeas corpus é incabível quando impetrado em face de ato dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, de órgão fracionário da Corte ou de seu Pleno. Precedentes: (HC 86.548/SP, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 19/12/08; HC nº 108.095/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 29/04/2011; HC 106.654/RJ, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 01/02/2011; HC 106.054/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/11/2010; HC 105.499/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 23/09/2010). 3. A impetração é manifestamente incabível, consoante o enunciando da Súmula nº 606 do STF, verbis: “Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso”. 4. In casu, não há flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 131.033-ED/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 16.6.2017).
    “Habeas corpus. Impetração contra ato jurisdicional de ministro da Corte. Não cabimento. Aplicação analógica da Súmula nº 606/STF. Precedentes. Habeas corpus do qual não se conhece. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está consolidada no sentido do não cabimento de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato jurisdicional de ministro ou órgão fracionário da Corte, seja em recurso ou em ação originária de sua competência. 2. De rigor, portanto, a aplicação analógica do enunciado da Súmula nº 606, segundo a qual “não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso”. 3. Habeas corpus do qual não se conhece.” (HC 115.787/RJ, Relator p/ acórdão Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 01.02.2018)
    HABEAS CORPUS. DECISÃO DE MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 606. DECISÃO IMPUGNÁVEL POR MEIO DE AGRAVO INTERNO, E NÃO ATRAVÉS DE OUTRA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte firmou a orientação do não cabimento de habeas corpus contra ato de Ministro Relator ou contra decisão colegiada de Turma ou do Plenário do próprio Tribunal, independentemente de tal decisão haver sido proferida em sede de habeas corpus ou proferida em sede de recursos em geral (Súmula 606). 2. É legítima a decisão monocrática de Relator que nega seguimento a habeas corpus manifestamente inadmissível, por expressa permissão do art. 38 da Lei 8.038/1990 e do art. 21, § 1º, do RISTF. O caminho natural e adequado para, nesses casos, provocar a manifestação do colegiado é o agravo interno (art. 39 da Lei 8.038/1990 e art. 317 do RISTF), e não outro habeas corpus. 3. Habeas corpus não conhecido. (HC 97009, Rel. Min. Marco Aurélio, Relator p/ Acórdão Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 04.4.2014)
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA ATO DA PRIMEIRA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I Esta Corte já firmou jurisprudência no sentido de não caber habeas corpus contra ato de Ministro Relator, de Turma ou do próprio Tribunal Pleno. Precedentes. II - Os reiterados julgados nessa mesma esteira resultaram na edição da Súmula 606. Eis o teor do mencionado verbete: Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso. III - Agravo regimental em habeas corpus não provido. (HC 118037 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 28.02.2014) 
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DO PLENO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. WRIT MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA 606/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. O habeas corpus é incabível quando impetrado em face de ato dos Ministros do Supremo Tribunal Federal , de órgão fracionário da Corte ou de seu Pleno. Precedentes: (HC 86.548/SP, Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, DJe 19/12/2008; HC 84.444/CE-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJ 14/9/2007; HC 91.352/SP, Rel. Min. Menezes Direito, Pleno, DJe 18/4/08; HC 113.204-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 28/02/2013). 2. ( omissis ) 3. A impetração é manifestamente incabível, consoante o enunciando da Súmula 606/STF, verbis : Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 115.774-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 18.11.2013)
    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Impetração contra decisão de ministro do Supremo Tribunal Federal . Negativa de seguimento ao writ . 3. Decisão recorrida em sintonia com a jurisprudência da Corte. Súmula 606. 4. Agravo a que se nega provimento. (HC 102745 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJE 10.5.2013) 
    HABEAS CORPUS. ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PEDIDO NÃO CONHECIDO. PRECEDENTES DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 606/STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER QUE AUTORIZE A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. PRISÃO PREVENTIVA PARA A EXTRADIÇÃO REGULARMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É pacífica a jurisprudência desta Casa de Justiça, no sentido do não cabimento de habeas corpus contra decisão de ministro do Supremo Tribunal Federal. Aplicação analógica do óbice da Súmula 606/STF. Precedente específico: HC 86.548, da relatoria do ministro Cezar Peluso. Outros precedentes: HC 100.738, redatora para o acórdão a ministra Cármen Lúcia; HC 101.432, redator para o acórdão o ministro Dias Toffoli; HC 99.510-AgR, da relatoria do ministro Cezar Peluso. 2. Também não é caso de concessão da ordem de ofício. Isso porque a simples leitura do ato impugnado evidencia que a prisão preventiva, para fins de extradição, encontra-se regularmente fundamentada. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 104843 AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJE 02.12.2011) 
    HABEAS CORPUS. NÃO CABIMENTO CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do HC n. 86.548, entendimento no sentido do não cabimento de habeas corpus originário para o Pleno contra ato de seus ministros . Aplicou-se, por analogia, a Súmula 606/STF. Habeas corpus não conhecido. (HC 91207, Rel. Min. Marco Aurélio, Relator p/ Acórdão Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, DJe 05.3.2010) 
    HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO DIRIGIDA CONTRA DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA EM EXTRADIÇÃO. ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES DO STF. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não cabe habeas corpus contra ato de Ministro deste Supremo Tribunal Federal consubstanciado no decreto de prisão preventiva para extradição por não estar caracterizado qualquer constrangimento ilegal, notadamente quando o ato coator alegado não foi questionado perante o Ministro Relator do processo de extradição. Precedentes. 2. Habeas corpus não conhecido. (HC 100397, Rel. Min. Marco Aurélio, Relatora p/ Acórdão Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJE 1º.7.2010) 
    PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO . I - É incabível habeas corpus contra ato jurisdicional do próprio Supremo Tribunal Federal. II - Habeas corpus não conhecido. (HC 92324, Rel. Min. Marco Aurélio, Relator p/ Acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 07.5.2010) 
    É certo que esta Suprema Corte, em 26.8.2015, ao exame do HC 127.483/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, defrontou-se com o tema do cabimento do habeas corpus contra ato de Ministro do STF, e diante de compreensões divergentes, após intenso debate, culminou por conhecer do writ impetrado, repito, contra ato de Ministro da Casa. Em tal assentada, contudo, o habeas corpus resultou conhecido em razão de empate quanto ao seu cabimento, ainda que denegada a ordem à unanimidade, em 27.8.2015, nos termos do acórdão publicado em 04.02.2016. 
    Em tal julgamento, vale lembrar, votei pelo não conhecimento do habeas corpus formalizado contra ato de Ministro da Corte, em observância à jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal e na esteira de inúmeras decisões por mim já proferidas em tal sentido, verbis: 
    Senhor Presidente, eu também começo louvando o belíssimo trabalho do Ministro Dias Toffoli, assim como as belas sustentações orais, que nos fazem refletir sobre esse tema de fundo de tanta relevância, mas, tal como o Ministro Luiz Edson Fachin e o Ministro Luís Roberto Barroso, eu voto no sentido do não conhecimento do habeas corpus . E assim voto porque tenho reiteradas decisões não conhecendo de habeas corpus contra atos de Ministro desta Corte, pela aplicação da jurisprudência que, quando cheguei, era absolutamente firme nessa linha - embora sempre majoritária -, com respeitabilíssimos votos vencidos. 
    (...) 
    Eu não gostaria de adentrar a questão de fundo - até tenho voto escrito a respeito, se for o caso. Fico, Senhor Presidente, no não conhecimento do habeas corpus, pedindo vênia aos que entendem em contrário. 
    De qualquer sorte, após o julgamento do HC 127.483/PR, em 17.02.2016, a matéria voltou a debate em Plenário, no bojo do HC 105.959/DF, oportunidade em que o Tribunal Pleno deste Supremo Tribunal Federal reafirmou o entendimento de que incabível habeas corpus contra ato de Ministro da Casa ou órgão fracionário, não tendo, por maioria, conhecido da impetração. Naquela assentada, enfatizando que meu particular entendimento sobre o tema em absoluto significa estejam imunes os atos de Ministros do STF a eventual revisão, mais uma vez consignei minha compreensão de não ser o habeas corpus o meio adequado a tanto, razão pela qual incabível o writ contra eles dirigido: 
    Senhor Presidente, eu tenho inúmeras decisões, poderia relacioná-las, mas seria perda de tempo, porque há também um número enorme de precedentes das duas Turmas observando o entendimento majoritário do Plenário, também reiterado em inúmeras oportunidades e com ressalvas, às vezes, de entendimento de algum dos Ministros, no sentido do não cabimento do habeas corpus. Eu assim tenho me manifestado e agora reporto-me a esse aspecto pinçado pelo Ministro Teori, que para mim é fundamental. Não se está a dizer que um ato do Ministro do Supremo Tribunal Federal não possa ser examinado, avaliado, reformado, revisto, e sim que o habeas corpus não é a via hábil para que se chegue a esse resultado. 
    De qualquer sorte, na Turma, quando concluímos, em inúmeras situações, pelo não conhecimento do habeas corpus , por inadequação da via eleita, sempre ressalvamos a hipótese de uma teratologia para efeito de concessão da ordem de ofício. 
    Então, por todas essas razões, eu reafirmo a minha compreensão no sentido do não conhecimento do habeas corpus. (destaquei) 
    Publicado o inteiro teor do acórdão proferido ao exame desse HC 105.959/DF, em que Redator designado o Ministro Edson Fachin, nele reafirmada a jurisprudência desta Suprema Corte sobre o tema, nos seguintes termos: 
    HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 
    1. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato de ministro ou outro órgão fracionário da Corte. 
    2. Writ não conhecido. (DJe 15.6.2016)
    Pontuo que, em todas as oportunidades nas quais a questão me foi submetida, em Colegiado desta Casa ou em juízo singular, decidi pelo não cabimento do writ contra ato de Ministro ou órgão fracionário deste Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido relembro decisões da minha lavra nos HC 133.216, DJe 16.3.2016, HC 130.681/RJ, DJe 11.12.2015 e HC 131.020/RJ, DJe 11.12.2015, em harmonia com a pacífica jurisprudência desta Suprema Corte, reafirmada no bojo do HC 105.959/DF. 
    Não bastasse, o Tribunal Pleno desta Suprema Corte mais uma vez voltou a decidir a respeito, ratificando sua jurisprudência no sentido de que incabível a impetração contra ato de Ministro ou órgão fracionário desta Casa. Assim, na sessão de 03.3.2016, negou-se provimento ao agravo regimental no HC 131.646/SP, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, em que apontado como autoridade coatora o Ministro Celso de Mello, na qualidade de Relator do AgR no ARE 922.341/SP, bem como no agravo regimental no HC 131.202, também da relatoria do Ministro Dias Toffoli, writ no qual figurei como autoridade coatora, na qualidade de Relatora do ARE 682.414. 
    Já na sessão plenária realizada em 17.3.2016, negou-se provimento ao AgR no HC 129.430/ES, da relatoria do Ministro Celso de Mello, em que apontado como coator o Ministro Luiz Fux, Relator do ARE 686.707/ES, bem como ao AgR no HC 133.267/SP, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, writ veiculado contra decisão no HC 126.292/SP, em que Relator o Ministro Teori Zavascki. 
    Transcrevo, por oportuno, a ementa da decisão proferida no julgamento em 03.3.2016 do agravo regimental no citado habeas corpus 131.202, em que Relator o Ministro Dias Toffoli, publicada em 21.3.2016: 
    “EMENTA Agravo regimental no habeas corpus. Impugnação de ato de ministro do Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Mudança de entendimento sinalizada por ocasião do julgamento do HC nº 105.959/DF pelo Plenário. Informativo/STF nº 814. Reafirmação da pretérita jurisprudência pela qual não se admitia a impetração de habeas corpus para o Tribunal Pleno contra ato de ministro ou órgão fracionário da Corte. Aplicação analógica do enunciado da Súmula 606/STF. Pedido de prescrição da pretensão punitiva. Impossibilidade de sua análise, ainda que de ofício. Deficiência da instrução. Regimental não provido. 1. No julgamento do HC nº 127.483/SP, de minha relatoria, o Tribunal Pleno, em razão do empate na votação, conheceu daquele habeas corpus, impetrado contra ato de Ministro desta Suprema Corte. Portanto, fica reconhecido o cabimento do habeas corpus nessa circunstância. 2. Sucede que o Plenário da Corte, ao julgar, em 17/2/16, o HC nº 105.959/DF, sob a Relatoria do Ministro Marco Aurélio, em sua maioria, reafirmou o antigo posicionamento do Supremo Tribunal Federal pelo não cabimento de habeas corpus contra decisão monocrática de ministro da Corte. 3. Como se não bastasse, os documentos que instruem a impetração não permitem avaliar, com exatidão, a tese da prescrição, ainda que de ofício. 4. Consoante a reiterada jurisprudência da Corte, constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo (HC nº 95.434/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/09). 5. Regimental não provido. (Dje-052, 21.3.2016 - destaquei) “
    Outros precedentes: HC 131.033-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 16.6.2017; do HC 137.701-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 13.3.2017; HC 136.097/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 03.11.2016; e HC 134.699-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 16.11.2016. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Encaminhe-se cópia da presente decisão ao Ministro Relator do HC 180.760/PB deste Supremo Tribunal Federal.
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de março de 2020. 
Ministra Rosa Weber
Relatora